Tribunal: TJES
Processo: 0000524-18.2007.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000524-18.2007.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA

APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO
A QUO
– VERBA DEVIDA – OMISSÃO
N
O

ACÓRDÃO RECORRIDO
–
RECURSO PROVIDO
.

Omitindo-se
o v. acórdão quanto à
fixação dos honorários
devidos ao advogado dativo nomeado nos autos
, deve-
se

dar
provimento ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000524-18.2007.8.08.0013

EMBARGANTE: DIOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.

EMBARGADA: MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por DIOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. contra o v. acórdão id 45122596, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA. contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 5122596, padecer o v. acórdão de omissão, pugnando seja o vício sanado.

Apesar de intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que assiste razão ao Embargante ao aduzir omissão deste Egrégio Tribunal quanto à fixação de honorários recursais em favor do advogado dativo nomeado.

É cediço que o art. 1º, do Decreto Estadual nº 2.821-R/11, estabelece que os honorários advocatícios dos advogados dativos nomeados judicialmente para defender a parte hipossuficiente serão pagos pela Secretaria de Estado da Fazenda, mediante expedição de "Requisição de Pequeno Valor" (RPV).

Consigne-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o magistrado não está vinculado aos valores da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo Juízo, consoante critérios insculpidos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que, conforme declinado nas próprias razões recursais, o aludido profissional realizou apenas a confecção das contrarrazões recursais, e em observância aos critérios fixados no referido § 2º, do art. 85, do Diploma Processual Civil, tenho por justa e condigna a fixação de seus honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Apesar de inexistir vinculação, os parâmetros estipulados pelo Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 podem servir de baliza para o julgador, estando a verba em consonância com o limite máximo de R$ 800,00 (oitocentos) reais, previsto no seu art. 2º, inc. II, para os procedimentos cíveis.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para suprir a omissão apontada, fixando os honorários devidos ao advogado dativo nomeado para apresentar as contrarrazões recursais em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.